Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735462-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: DIEGO DONIZETTI GONCALVES MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CBSERV - SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI – ME em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0706957-46.2020.8.07.0020, movida em desfavor de DIEGO DONIZETTI GONCALVES MACHADO, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da agravada. Em síntese, argumenta a agravante a viabilidade da penhora de percentual dos vencimentos da parte devedora sem que ocorra comprometimento do seu sustento e de sua família, uma vez que restaram frustradas as tentativas de pagamento voluntário e constrição de bens. Traz julgados para abonar usa tese e discorre sobre a mitigação da impenhorabilidade salarial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Pretende a agravante a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a penhora de percentual do salário da parte agravada. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Contudo, conforme preconiza o art. 833, IV, e §2o, CPC, as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias, o que não se enquadra no caso em análise. Todavia, a jurisprudência pátria tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, para abranger dívidas de caráter não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo ser estudado caso a caso. Desta feita, não se constata, ao menos nesse momento de cognição sumária, a urgência necessária. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo almejado. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. Publique-se e intime-se. Brasília, novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora